Tribunal: TJSP
Processo: 1501905-37.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501905-37.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante LUIS
RICARDO GHIRALDELLI SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501905-37.2019.8.26.0248 -Voto no 50.254
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501905-37.2019.8.26.0248
COMARCA DE SÃO INDAIATUBA - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: LUÍS RICARDO GHIRALDELLI SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 50.254
LUÍS RICARDO GHIRALDELLI SILVA foi denunciado
por tráfico de drogas.
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 680 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput ,
da Lei no 11.343/06 (fls. 135/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501905-37.2019.8.26.0248 -Voto no 50.254
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega que
as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a condenação
que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o
abrandamento do regime prisional (fls. 139/143).
O recurso foi respondido (fls. 157/160).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 171/183.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Em ambas as fases, SILVA negou a prática delitiva (fl.
4 e vídeo anexado ao processo digital).
Mas, a prova dos autos revela que, no dia do episódio,
os guardas municipais Brenon Ferreira da Silva e Marcel Roque Fajon efetuavam
patrulhamento de rotina, nas proximidades de um conhecido ponto de venda de
narcóticos, quando avistaram um indivíduo que, ao notar a aproximação deles,
demonstrou inquietação, razão pela qual decidiram interpela-lo. Identificado como
SILVA, os milicianos encontraram com ele 28 cápsulas eppendorf, 14 delas
contendo um pó branco semelhante à cocaína, e mais outras 14, com pedras de
substância parecida com crack, além de R$ 20,00. Indagado, SILVA disse aos
gendarmes que era traficante e que cobrava R$30,00 pelo kit composto por 1
porção de cocaína, mais 1 pedra de crack. Então, SILVA foi preso e levado para
a Delegacia.
O material suspeito foi apreendido e examinado.
Realmente, eram drogas (8,6 gramas de cocaína e 3 gramas de crack), conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501905-37.2019.8.26.0248 -Voto no 50.254
4
os laudos de fls. 26/28 e 106/108.
É isto o que consta de fls. 2/4, 5/7, 34/50, 65/66 e dos
vídeos anexados ao processo digital.
Quanto ao que disseram os guardas municipais, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa
de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares
normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em
xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se
duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais
completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista
com reservas, não a dos milicianos.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a SILVA por tráfico de drogas, não só em face da natureza, da variedade e da
quantidade dos entorpecentes apreendidos - acondicionados em doses unitárias,
prontas para a venda -, mas também das circunstâncias em que SILVA foi
pilhado. Ainda que assim não fosse, sabe-se que “(...) o tipo previsto no art. 33
da Lei no 11.343/06 é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o
seu tipo subjetivo, no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo,
guardar ou, ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica,
qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou
comercializar (...)” (STJ - QUINTA TURMA - Recurso Especial no 1.133.943 -
Relator Ministro FELIX FISCHER - Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
Em tais condições, de absolvição não se pode cogitar.
Verifico que a reprimenda foi fixada de maneira
aceitável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501905-37.2019.8.26.0248 -Voto no 50.254
5
Anoto ser inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por vedação expressa dos artigos 44, caput, da
Lei de Drogas, e 44, inciso I, do Código Penal.
No mais, era mesmo de rigor a fixação do regime
prisional fechado, não apenas em atenção ao que dispõe o artigo 2o, parágrafo
1o, da Lei no 8.072/90, mas, especialmente, a teor do disposto no artigo 33,
parágrafo 3o, do Estatuto Repressivo: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59
deste Código”: “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime”. E, tendo em vista que SILVA se dedicava à distribuição de
entorpecentes, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as quais
corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários, além
de desassossegar todas as pessoas que os cercam, a fixação do regime inicial
fechado era de se esperar, não havendo se falar em abrandamento do regime
prisional.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator